Tribunal: TJMT
Processo: 1001324-07.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADAIR JOSE DE SOUZA - CPF: 017.478.291-88 (RECORRENTE), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS A QUITAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Trata-se de ação indenizatória em que, a parte Autora alega ter
permanecido com seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após o pagamento de dívida no valor de R$ 154,31 (cento e cinquenta e quatro reais, e trinta e um centavos).

2-

Alegação de cancelamento da linha e posterior cobrança, trazendo provas do seu adimplemento.

3-

Se paga a dívida objeto de inscrição no cadastro de inadimplentes, compete ao credor garantir, em breve espaço de tempo, a retirada do nome do devedor, sob pena de gerar, por omissão, dano moral, passível de indenização.

4-

Contestada, a ação foi julgada parcialmente procedente pelo juízo
a quo,
que declarou a inexistência do débito e que condenou a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

5-

Necessário se faz o reconhecimento da
redução dos danos morais
, devendo este guardar consonância com a gradação da ofensa sofrida (repercussão na vida econômica do consumidor), bem como, com a capacidade econômica do agente causador, sem que isso se torne causa de enriquecimento ilícito e sirva de desestímulo a novas desídias.

6-

Reforma da sentença para, reduzir a condenação a título de dando morais no valor
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais
), observando o valor inscrito, tempo de permanência da inscrição após pagamento, e negativa de crédito comprovada.

7-

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido mantido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, após pagamento.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e, a consequente determinação de exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como, condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformado, a Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que, seja julgada improcedente a presente ação, ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões pleiteando pela manutenção total da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020